Tribunal: TJDFT
Processo: 0005159-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005159-90.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: CIRILO WANDERLEI FERST D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Exequente, BANCO DO BRASIL S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra CIRILO WANDERLEI FERST, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, IV e 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Aperfeiçoada a relação processual, as partes litigantes noticiaram nos autos a celebração de acordo extrajudicial e requereram a homologação do acordo e a suspensão da execução até 20/05/2029 – prazo concedido ao Executado para cumprimento voluntário da obrigação acordada – ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento (petição, ID 19114663, p. 2 e 7). O processo foi suspenso por 6 (seis) meses contados do protocolo da petição de suspensão em 28/11/2019 (decisão, ID 19114665). Em seguida, sobreveio a sentença recorrida (ID 19114667) na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de homologação do acordo e extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que: (i) “a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir”; (ii) “os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios”; (iii) “não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo”; e (iv) “no processo de conhecimento as partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses, nos termos do art. 313, inciso II e seu §4o, do CPC”; (v) “o feito foi suspenso, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, quanto a eventual descumprimento do acordo havido entre as partes”; (vi) “tendo havido acordo entre as partes, vê-se que não mais se faz presente um dos pressupostos para o desenvolvimento regular do processo executivo, consistente no inadimplemento, já que o credor concedeu prazo e novas condições ao devedor, para que este cumprisse sua obrigação e, não havendo notícia de mora, o presente feito deve ser extinto”. O Executado foi condenado ao pagamento das custas finais e os honorários advocatícios não foram fixados por integrarem o acordo firmado pelas partes. O Exequente apela (ID 19114671). Em suas razões recursais, alega que: (i) “a presente Apelação tem a finalidade de sanar a contradição existente na v. decisão em decorrência de erro ocorrido na fundamentação da sentença e no dispositivo”; (ii) “foi apresentado embargos de declaração, porém o juízo manteve a sentença proferida em seus próprios fundamentos”; (iii) “a decisão juntada nos autos e disponibilizada no TJDF consta, em seu dispositivo, a homologação do acordo protocolado com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo art. 487, inciso IV, cc art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/2015, entretanto, o mm. Juiz não homologou o acordo firmado entre as partes”; (iv) “tendo em vista a homologação do acordo, houve inobservância do juízo quanto ao requerimento de suspensão do processo, assim diante a homologação o processo deveria ter sido suspenso até pagamento do acordo e não extinto como apresentado em sentença”; e (v) “em ação de execução de título extrajudicial não cabe cumprimento de sentença, bem como o juízo a quo no momento que homologou o acordo o fez por completo, sem ressalvas o que indica que o pedido de suspensão do feito deveria ter se aplicado no momento da prolação da sentença”. Ao final, pede que “o recurso seja recebido conhecido e provido, passando a constar a suspensão do processo, tendo em vista a homologação do acordo integral firmado entre as partes que solicita a referida suspensão do processo”. Custas pagas (ID 19114673 e 19114674). Intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (certidão, ID 19114678). É o relatório. Decido. De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 932, III). Trata-se de aplicação do princípio da dialeticidade que impõe ao recorrente a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS NO ACÓRDÃO. 1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. 2. Por não ter o embargante demonstrado o desacerto do julgamento nem alegado fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar a pretendida reforma, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). 3. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão unânime." (Acórdão 1278564, 07243178820198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15" (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). A teor do art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, além das razões do pedido de reforma da sentença, as quais devem “dialogar” com os fundamentos da sentença recorrida. Neste diapasão, incumbe ao recorrente não somente expor as razões de seu inconformismo, como também atacar, precisamente, os fundamentos de fato e de direito do decisório hostilizado, como pressuposto de admissibilidade do seu recurso. No caso, o Apelante sustenta que "tendo em vista a homologação do acordo, houve inobservância do juízo quanto ao requerimento de suspensão do processo, assim diante a homologação o processo deveria ter sido suspenso até pagamento do acordo e não extinto como apresentado em sentença”. Sobre o acordo, o Juízo de origem na sentença recorrida decidiu que (ID 19114667): “(...) Ora, a parte autora já é detentora de título executivo extrajudicial, razão pela qual é carente de interesse de agir, quanto ao pleito de homologação do acordo. Ademais, o próprio acordo, em si, constitui título do débito exeqüendo (sic), não havendo razão lógico-jurídica para a criação de um terceiro título (o primeiro, que fundamentou a execução, o segundo, consistente no acordo e o terceiro, decorrente de eventual sentença homologatória). Ademais, os pedidos de homologação do acordo e suspensão do processo são tecnicamente contraditórios, pois se há homologação do acordo, forma-se o título executivo judicial, sujeito ao cumprimento de sentença, caso venha a ser descumprido, devendo o feito seguir para o arquivamento, até que se comprove eventual descumprimento do acordo homologado. Já se as partes optam pela suspensão do processo, é porque não pretendem a formação de um novo título executivo (homologação do acordo), mas pretendem o cumprimento do título executivo originário. Some-se isso ao fato de que não há previsão legal de homologação de acordo no feito executivo, conforme se observa na redação dos artigos 771 a 925 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro o pedido de homologação do acordo. (...)”. [grifos do original] Como se pode perceber da sentença recorrida, o Juízo de origem não homologou o acordo firmado entre as partes. Do confronto das razões recursais e do que foi decidido pelo Juízo de origem, vislumbra-se que o Apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Verifica-se, ainda, que não há contradição na sentença recorrida oriunda de suposto erro na fundamentação e na parte dispositiva da decisão. Ademais, não houve oposição de embargos de declaração contra a sentença recorrida, como afirma o Apelante. À vista disso, e não tendo o Apelante se insurgido contra o indeferimento do pedido de homologação do acordo nem formulado pedido de homologação em sede recursal, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação. Sem majoração de honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se Brasília, 27 de setembro de 2021 18:07:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador